Tribunal: TJES
Processo: 5004009-15.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004009-15.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: ELIETE DA SILVA CORREA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº.
5004009-15.2019.8.08.0014

EMBARGANTE:
ELIETE DA SILVA CORREA

EMBARGAD
A:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos
pel
a
requerente/
recorrida
e
m face do acórdão que conheceu do recurso
interposto pela requerida e lhe conferiu integral provimento para o fim de julgar improcedente o pleito autoral, entendendo pela existência de negativação pretérita à promovida pela requerida, aplicada a premissa da súmula 385 do STJ.

Embargos opostos no prazo legal.

Os embargos opostos

possuem a finalidade de sanar contradição e obscuridade no acórdão,
já que na data da restrição promovida pela requerida a requerente/embargante não possui negativações em seu nome, de modo a afastar a incidência da súmula 385 do STJ.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, não se reconhece a existência de contradição ou obscuridade, pois

em que pese o esforço recursal, nota-se que o acórdão foi preciso em consignar que ao tempo da inscrição promovida pela requerida/embargada (em 05.06.2019), a embargante já possuía o status de inadimplente em razão de restrição promovida pelo credor
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO em 16.10.2016.

Ademais, registrou-se que o extrato de balcão colacionado à prefacial diz respeito apenas aos registros do SERASA,
porém a negativação promovida por CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO foi registrada pelo SPC, o que não afasta a incidência da súmula 385 do SJT.

‘‘
(...) Nesse sentido, em que pese o respeito pela r. sentença proferida, analisando detidamente as provas dos autos, especialmente extrato de balcão emitido em 20.09.2019, ou seja, contemporâneo ao ajuizamento da ação (id. 528912), verifica-se que diz respeito apenas às restrições lançadas e administradas pelo SERASA/CDL, c
ontudo, a recorrente juntou ao id. 528937 extrato do SPC, consulta formulada em 16 de dezembro de 2019, após a consulta da autora, demonstrando a existência de restrição datada de 10.10.2016,
promovida por CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO, vencida antes da realizada pela recorrente (em16.10.2016) com restrição incluída em 09.11.2016, com registro de
que o extrato juntado pela recorrida não traz a data do apontamento, tampouco o valor do débito (
...
)’’

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos mas se lhes
NEGA ACOLHIMENTO
, mantido o acórdão por suas razões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.